Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015144-19.2020.8.11.0000
RECORRENTE CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRO
RECORRIDO DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 57425461) interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 54654461):
“AGRAVO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial." (N.U 1015144-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)
Alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil; 422 do Código Civil; 18 e 26-A da Lei n. 6.766/79, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que inexiste os requisitos próprios para a concessão da tutela postulada pela Agravada, em especial, a falta de probabilidade do direito invocado e a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em relação ao atraso na entrega do empreendimento, visto que o prazo previsto contratualmente foi rigorosamente observado pelas Recorrentes, uma vez que o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017, sendo que o prazo de entrega previsto contratualmente era setembro de 2018.
Recurso tempestivo (ID 57605470) e preparado (ID 57637494).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59881468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais no 1016145- 67.2019.811.0002, proposta por Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda., deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação, até deslinde da causa, da cobrança de dívidas oriundas do contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual.
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 do CPC; 422 do CC; 18 e 26-A da Lei n. 6.766/79, em que alega a inexistência os requisitos próprios para a concessão da tutela postulada pela Agravada, em especial, a falta de probabilidade do direito invocado e a comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em relação ao atraso na entrega do empreendimento, visto que o prazo previsto contratualmente foi rigorosamente observado pelas Recorrentes, uma vez que o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017, sendo que o prazo de entrega previsto contratualmente era setembro de 2018, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX